Tribunal: TJSP
Processo: 2209226-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2209226-50.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itápolis, em que é embargante
ELIZABETH REGINA PIEROBON RODEGUER, são embargados JAIR LUIS DO
AMARAL e EDIMEIA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2209226-50.2019.8.26.0000/50000
VOTO 27823
EMBARGANTE: ELIZABETH REGINA PIEROBON RODEQUER
EMBARGADO: JAIR LUIZ DO AMARAL E OUTRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO NÃO
VERIFICADA
-Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de
declaração, que se presta a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face do V. Acórdão desta C.
Turma Julgadora que deu negou provimento ao recurso.
O embargante opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento,
pugnando pela inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, ante a sua inconstitucionalidade.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão judicial,
ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro material.
Nos embargos em análise, insiste o embargante em alegar que a matéria não havia
sido julgada na outra demanda, na medida em que naquela demanda foi aberto o contraditório e
ampla defesa, para que fosse averiguada a situação financeira do agravante.
Não merece prosperar, portanto.
A matéria já foi amplamente debatida, tanto nestes autos, quanto no processo no
2036756-13.2019.8.26.0000:
“No caso, não há excesso de execução, na medida em que houve a revogação do
benefício da justiça gratuita, devendo, portanto, ser incluídos os honorários
advocatícios de sucumbência na execução.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2209226-50.2019.8.26.0000/50000
VOTO 27823
Tal questão já foi amplamente debatida e examinada por esta Câmara, quando do
recurso de agravo de instrumento no 2036756-13.2019.8.26.0000. Transcrevo
trecho do voto:
“Deferido o benefício da gratuidade da justiça à agravante, sucumbente na ação,
terá o agravado o prazo de cinco anos para provar a alteração de sua situação
econômica de forma a justificar a revogação do benefício da gratuidade da justiça
(artigo 98, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil).
A revogação deve ser processada com respeito ao contraditório e à ampla defesa
e, somente após a revogação do benefício, com a possibilidade de interposição de
recurso (artigo 101 do Código de Processo Civil), poderá ser iniciada a execução
da sucumbência”.
O contraditório foi respeitado nos autos, inclusive, com a oposição de recurso por
parte da executada, sendo a matéria consistente à revogação do benefício da
gratuidade e a possibilidade de expedição de ofício aos órgãos oficiais para
constatação da alteração da situação econômica novamente analisada por esta
Instância.”
Assim, para efeito de pré-questionamento, nego tenha havido violação a dispositivo
de lei federal. A decisão embargada, assim, merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível
é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento dos
embargantes (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Destarte, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora